Tribunal: TJDFT
Processo: 0752437-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0752437-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO PIONEIRA LTDA AGRAVADO: LUISA RODRIGUES CUNHA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIAÇÃO PIONEIRA LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Popular, Feito no 0707184-42.2020.8.07.0018, proposta em desfavor da Agravante e de outros por LUÍSA RODRIGUES CUNHA, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para suspender a eficácia das Portarias n.o 151 a 158 de outubro de 2020 da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB. Preparo regular (Num. 22182063). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que a decisão agravada está suspensa por força de decisão proferida por esta Relatoria no Agravo de Instrumento n.o 0751872-46.2020.8.07.0000, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, tendo em vista que o Feito originário consiste em Ação Popular, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar. I. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador